Tribunal: TJDFT
Processo: 0737129-55.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0737129-55.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: VANDERLEI RODRIGUES DE SOUSA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto pelo exequente, BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A, contra decisão que indeferiu pedido de penhora de até 30% do salário do executado em cumprimento de sentença. O recorrente insurge-se contra a seguinte decisão: “A exequente requer que seja realizada a penhora diretamente na folha de pagamento da devedora. Contudo, é inadmissível a penhora, mesmo que parcial, do salário ou da aposentadoria do devedor, conforme o artigo 833, IV, do Código de Processo Civil. A impenhorabilidade só pode ser mitigada para dívidas alimentares ou quantias que excedam 50 salários mínimos mensais, o que não se aplica ao caso em questão. O Tribunal de Justiça já decidiu que "é absolutamente impenhorável a penhora sobre vencimentos, mesmo no limite de 30%, exceto para pagamento de prestação alimentícia ou quando a remuneração ultrapassa 50 salários mínimos mensais, conforme art. 833, IV e § 2o, do CPC" (Acórdão 1963784, 0702685-93.2024.8.07.9000, Rel. Jansen Fialho de Almeida, 4a Turma Cível, julgado em 30/01/2025, DJe 13/02/2025). Portanto, indefiro o pedido.” Em suas razões, o agravante alega que o executado é servidor público que recebe remuneração mensal de R$ 10.734,61 e que todas as tentativas de constrição patrimonial restaram infrutíferas. Sustenta que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, especialmente no REsp 1.837.702/DF, passou a permitir a constrição de percentual dos proventos de devedores para garantir a efetividade do processo, sem afrontar a dignidade ou a subsistência do devedor e de sua família. Argumenta que a regra geral de impenhorabilidade de vencimentos pode ser excepcionada quando preservado percentual capaz de assegurar a dignidade do devedor. Pugna pela concessão de efeito suspensivo e, no mérito, pelo provimento do recurso para permitir a penhora de até 30% do salário do executado via desconto em folha de pagamento. Preparo comprovado (ID 75800100). É o breve relatório. DECIDO. Inicialmente, analisa-se a admissibilidade do recurso. O recurso é tempestivo e regular. Na forma do art. 1.015, parágrafo único, do CPC, o ato impugnado é recorrível por tratar de decisão interlocutória no processo de execução. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. Na forma do art. 1019, inc. I, c/c o art. 995, parágrafo único, do CPC, a eficácia da decisão recorrida pode ser suspensa por decisão do relator, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Examino a probabilidade de provimento do recurso. Discute-se a possibilidade de penhora de percentual da remuneração do executado quando esgotadas as tentativas de localização de outros bens penhoráveis. O Código de Processo Civil assegura a impenhorabilidade de verbas de natureza salarial, inclusive os honorários de profissional liberal, conforme prevê o art. 833, IV: “Art. 833. São impenhoráveis: (...) IV – os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o;” Contudo, tal garantia não é absoluta, como o era no regime do Código anterior. Ao contrário, deve se compatibilizar com o direito de acesso à justiça, ínsito ao qual se encontra o princípio da efetividade do processo a reclamar a busca da efetiva satisfação do credor. Assim, permite-se penhorar parte do salário ou remuneração, desde que assegurado que não haja comprometimento do mínimo existencial e da sobrevivência digna do devedor. Neste sentido a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça: “ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. IMPENHORABILIDADE DE SALÁRIO. MANUTENÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. PRESERVAÇÃO DA DIGNIDADE TANTO DO DEVEDOR QUANTO DE SEUS DEPENDENTES. DIREITO À SATISFAÇÃO DO CRÉDITO PELA PARTE EXEQUENTE. PROVIMENTO DO RECURSO ESPECIAL POR DECISÃO MONOCRÁTICA, COM SUPORTE EM JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE. POSSIBILIDADE. SÚMULA 568/STJ. DESNECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. NÃO INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. 1. O provimento monocrático do recurso especial encontra suporte na Súmula 568/STJ, que autoriza ao relator, monocraticamente, no Superior Tribunal de Justiça, dar ou negar provimento ao recurso quando houver jurisprudência dominante acerca do tema (Corte Especial, DJe 17/3/2016). 2. O óbice descrito na Súmula 7/STJ deve ser afastado quando, a exemplo do que desponta na hipótese, não se descortina a necessidade de reexame do acervo fático-probatório, exigindo-se, tão somente, o enquadramento jurídico, ou seja, a consequência que o Direito atribui a fatos e provas que darão suporte (ou não) à condenação. 3. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos EREsp 1.582.475/MG, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, firmou compreensão no sentido de que ‘A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família’. 4. Tal orientação embasa o direito das partes em receber tratamento processual isonômico, de modo a resguardar tanto o direito fundamental do credor à satisfação do crédito executado quanto o do devedor de satisfazer o débito com a preservação de sua dignidade. 5. A regra da impenhorabilidade de vencimentos incide apenas sobre a fração do patrimônio pecuniário do devedor que se revele efetivamente necessária à manutenção de seu mínimo existencial bem como à preservação de sua dignidade e de seus dependentes. 6. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 1.444.957/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 15/5/2023, DJe de 18/5/2023.)” Por se tratar de medida excepcional, a penhora de salário exige a demonstração de que restaram inviabilizados outros meios executórios que garantam a efetividade da execução e exige a avaliação concreta do impacto da constrição sobre os rendimentos da devedora. No caso em exame, o valor da execução é da ordem de R$ 208,356.88 acrescidos os encargos legais. As pesquisas por meio do SISBAJUD e RENAJUD foram parcialmente infrutíferas, evidenciando a inexistência de bens passíveis de penhora suficiente para quitação da dívida. Conforme documentos de ID 75781864, pág. 4, o executado, recebe proventos superiores a 5 salários mínimos (R$ 10.734,61). Nesse contexto, a penhora de 10% do salario do executado, no atual momento, em princípio não compromete o seu mínimo existencial e se mostra como único meio de viabilizar a satisfação do crédito devido. Presentes, pois, a probabilidade de provimento do recurso e o risco de dano, a medida postulada deve ser deferida, em parte. ANTE O EXPOSTO, concedo o efeito suspensivo ao recurso. Oficie-se ao Juízo de origem. Dispenso as informações. Manifeste-se a parte contrária, no prazo legal, caso queira. Após, retornem o processo concluso para julgamento do recurso. Brasília/DF, 3 de setembro de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator j